Tribunal: TJES
Processo: 5014700-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014700-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART.
35
,
CAPUT,
C/C ART. 40,
INCISO IV,
TODOS

DA LEI Nº 11.343/2006.
ART. 12, LEI Nº 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
(31 vezes), c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

4
.

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, nos autos da Ação Penal nº 0000207-07.2023.8.08.0030, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput
(31 vezes), c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19 de janeiro de 2023, sendo que a “medida cautelar restritiva de liberdade fora imposta com fundamento na suposta reiteração criminosa, mesmo inexistindo qualquer prova, até então produzidas no procedimento investigativo, apontando para necessidade de encarceramento, tendo em vista ser réu primário, com bons antecedentes e endereço fixo, cumulado ao fato de jamais ter tomado qualquer atitude que tivesse o condão de prejudicar ou atrapalhar as atividades policiais”.

Afirma, também, que inexistem “os requisitos caracterizadores da prisão cautelar, além de constatar que a decisão carecia de fundamentos plausíveis, se limitando a fazer ilações genéricas e desconsiderando elementos do caso concreto favoráveis a concessão da liberdade provisória”, eis que na decisão de fls. 562/565, a autoridade apontada como coatora tão somente ressaltou a apreensão de vultuosa quantia em dinheiro além de um único pedaço de maconha encontrado no bolso do paciente, justificando, novamente, o decreto pela manutenção da medida, para garantia da ordem pública, a fim de assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei.

Nesse contexto, aduz o impetrante que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar.

Por fim, ao reforçar as condições pessoais do paciente, sustenta, ainda, que os autos foram remetidos para central de digitalização, sem previsão de retorno para regular prosseguimento do feito, permanecendo, todavia, o paciente preso, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
(31x) c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 29, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal., restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, extraída do Sistema E-jud. Confira-se:

“Nesse sentido, conforme se depreende dos autos, a presente Ação Penal fora instaurada visando apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas majorados, além de condutas criminosas descritas na Lei n. 10.826/03.

Demais disso, em análise aos decretos prisionais, verifica-se que os argumentos trazidos pelas d. Defesas não são suficientes para desconstituí-los, na medida em que o Poder Judiciário ressaltou, de forma concreta e fundamentada, a imprescindibilidade das prisões cautelares.

Assim, conforme pontuado pelo MM. Juiz de Direito plantonista, quando da realização da Audiência de Custódia, não houve a existência de irregularidades no Auto de Prisão em Flagrante Delito capaz de macular a prisão flagrancial dos réus RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA e TIAGO DE SOUZA SANTANA, ocasião em que foi considerada perfeita e sem vícios.

No mesmo contexto, evidenciou-se que, no veículo abordado pela Polícia Militar – em que o acusado RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS figurava como motorista –, a guarnição logrou êxito em localizar 01 (um) pedaço de maconha em seu bolso, R$159,00 (cento e cinquenta reais) no bolso de RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA e uma sacola contendo a quantia de R$19.806,00 (dezenove mil oitocentos e seis reais), em espécie.

Obtempere-se, ademais, que, diante da apreensão de vultuosa quantia em dinheiro, os Policiais passaram a indagar o réu RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, o qual, após tentativas frustradas de supostamente conferir ao valor uma origem lícita, confidenciou aos Militares que depositaria o dinheiro em uma agência bancária, por determinação do corréu TIAGO DE SOUZA SANTANA, alçado como sendo um dos chefes da traficância local
.

Além disso, necessário ressaltar que o acusado RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS revelou que já havia realizado ação idêntica, isto é, de transportar valores e promover os depósitos bancários, com o auxílio do corréu RELBER JORDAN RIGONI DA SILVA
.

Diante de tais informações, também se extrai dos autos que Policiais Civis se dirigiram até a residência do réu TIAGO DE SOUZA SANTANA, ocasião em que lograram êxito em visualizar, através da janela de vidro e de uma outra aberta, um revólver no chão do quarto, além da quantia de R$2.481,95 (dois mil quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) em espécie, 61 (sessenta e uma) pedras de “crack”, 01 (um) papelote de escama de “cocaína”, 27 (vinte e sete) munições calibre .38 e 05 (cinco) balaclavas.

Para além disso, este Juízo, quando do decreto prisional exarado em face dos corréus COSME WANDERSON DA SILVA OLEGÁRIO, ELIANDRA GOMES DIAS CAMILETTI e HILÁRIO DIMAS CAMILETTI, e consubstanciado em fatos concretos acostados no feito, ressaltou que após a extração de dados, devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, fora demonstrada, em tese, a existência de grupo criminoso associado para a prática do crime de tráfico de drogas majorado e delitos afins.

No que se refere ao réu RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS, fora ressaltado que as investigações revelaram que o mencionado acusado supostamente exercia função vital para o grupo ora desmantelado, especificamente na guarda e manutenção de automóveis utilizados pelos agentes em condutas criminosas, além de, em tese, ser o responsável em transportar pessoas, drogas, armas e dinheiro entre as “bases” da organização e encaminhar/receber imagens/mensagens de viés criminoso
” (...).

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (AGRG no HC n. 751.585/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)”. (STJ; AgRg-HC 798.124; Proc. 2023/0016392-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/05/2023).

Destaca-se, ademais, que não é capaz de afastar a necessidade da prisão cautelar o fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça contra pessoa, eis que, no caso em apreço, a prisão preventiva foi justificada em razão do
modus operandi
do delito e da própria estruturação da organização criminosa por ele integrada, a qual movimenta grande quantidade de dinheiro e de drogas, com a utilização de armas de fogo, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

Não por outra razão, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso análogo consignou, inclusive, que a prisão cautelar se justifica como meio de interromper a atuação do grupo criminoso. Confira-se: (...).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública”.

Ademais, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Além disso, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.